Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-13.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS. CEB. DISTÚRBIO NA REDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. AUSÊNCIA DE DANO E DE NEXO CAUSAL RELATIVOS AO PRIMEIRO E SEGUNDO SEGURADOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de materiais, julgou improcedentes os pedidos formulados pela seguradora contra a CEB. 1.1. Em seu apelo, a autora reitera a pretensão inicial alegando que os danos causados aos aparelhos eletrônicos decorreram de sobrecarga na rede elétrica fornecida pela ré.
2. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de ação regressiva da seguradora em face da concessionária de energia elétrica, visando ao ressarcimento de valores que despendeu para o conserto de danos causados em aparelhos eletrônicos de segurados por sinistro imputado à CEB, porquanto a seguradora sub-roga-se nos direitos da consumidora em face da concessionária, na forma dos artigos 2o e 3o do CDC.
3. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 3.1. Entretanto, o simples fato de as pessoas jurídicas prestadoras de serviço público responderem objetivamente pelos danos decorrentes de sua atividade não afasta a necessidade de comprovação do nexo causal entre a lesão e o dano. 3.2. Assim, a distribuidora deve comprovar a inexistência de nexo causal entre o evento danoso e prejuízo suportado para se eximir do dever de ressarcimento do lesado.
4. No caso, a concessionária anexou laudo técnico atestando que não houve interrupção ou distúrbios no fornecimento de energia elétrica nos períodos indicados pela parte autora, exceto quanto à terceira segurada. 4.1. Destarte, deverá ser assegurado o ressarcimento dos danos materiais causados à terceira segurada, afastando a obrigação apenas quanto aos dois primeiros consumidores, em face da ausente de liame entre o dano nos dispositivos eletrônicos e o distúrbio ocorrido na rede de energia elétrica.
5. Recurso parcialmente provido.